Tribunal: STF
Processo: HC 75148
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
EMENTA: - Decreto de prisão preventiva cuja

fundamentação, calcada na possibilidade de modificação da prova

documental pelo réu, em sua condição de Prefeito Municipal, tornou-

se insubsistente com a extinção do respectivo mandato eletivo.